Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714866-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDIANA IGLESIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EDIANA IGLESIA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de penhora salarial, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC (ID 230877730, autos originais). A agravante sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada/agravada. Preparo recolhido (IDs 70882267 e 70882271). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de penhora salarial. Assim, a tutela de urgência pretendida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A executada/agravada é servidora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 70882271) e, portanto, a penhora salarial será efetiva mesmo que não concedida neste momento. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator